Tribunal: TJES
Processo: 5000168-29.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-29.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON HAESE e outros

APELADO: THAIS TESCH MANSKE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. RESIDÊNCIA ALTERNADA SEMANAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jackson Haese contra sentença que, em ação de modificação de guarda, julgou parcialmente procedente o pedido para instituir guarda compartilhada do menor M. M. H. entre os genitores, fixando residência alternada semanal. O apelante defende a inadequação da alternância de lares, requerendo a fixação da residência do menor no lar paterno, com readequação da convivência materna a visitas periódicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a residência alternada semanal entre os genitores, no regime de guarda compartilhada, atende ao melhor interesse do menor ou se é necessário fixar um lar de referência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A guarda compartilhada constitui regra quando ambos os genitores demonstram aptidão, não implicando, necessariamente, alternância de residência física da criança.

Apesar das advertências da jurisprudência quanto aos riscos da residência alternada, o caso concreto revela peculiaridades relevantes, como a proximidade entre as residências dos genitores — situadas na mesma rua —, o que permite ao menor manter sua rotina e vínculos afetivos sem prejuízo.

O infante já está adaptado ao regime alternado há mais de um ano, não havendo nos autos laudo técnico ou estudo social superveniente que demonstre prejuízo psicológico, emocional ou escolar decorrente do modelo vigente.

A alteração do regime atual representaria a terceira modificação em curto período, o que poderia gerar instabilidade emocional à criança, sendo mais prudente preservar o status quo consolidado.

O princípio da estabilidade da criança e do adolescente impõe a manutenção de arranjo fático que, embora não seja o modelo clássico, tem se mostrado adequado à realidade familiar e ao melhor interesse do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A guarda compartilhada deve ser mantida quando ambos os genitores demonstram aptidão e o regime vigente assegura estabilidade e bem-estar à criança.

A residência alternada pode ser admitida excepcionalmente quando as peculiaridades do caso concreto mitigam seus efeitos nocivos e demonstram atender ao melhor interesse do menor.

A ausência de prova técnica superveniente que comprove prejuízo à criança justifica a preservação do regime de convivência já consolidado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Jackson Haese
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que, nos autos da “Ação de Modificação de Guarda” (Proc. nº 5000168-29.2022.8.08.0039) interposta em face de
Thais Tesch Manske
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para instituir guarda compartilhada do menor M. M. H. entre seus genitores, fixando residência alternada de forma semanal (iniciando com o genitor e, na semana seguinte, com a genitora, sucessivamente), providência que o autor/apelante reputa contrária ao melhor interesse da criança.

No mérito recursal, afirma, em síntese, que: (i) a residência alternada semanal não se mostraria adequada ao melhor interesse da criança; (ii) o conjunto probatório revelaria melhores condições no lar paterno para servir de referência de domicílio; (iii) teriam ocorrido períodos de ausência materna por motivos de viagem, totalizando 93 dias em curto lapso temporal (de novembro/2021 a abril/2022); (iv) haveria evolução positiva da saúde do infante (anemia) sob os cuidados paternos, além de maior estabilidade de rotina; (v) o estudo social indicaria ausência de impedimentos para que o genitor permaneça como referência de domicílio; e (vi) o Ministério Público, em parecer final, teria se manifestado pela procedência para concessão de guarda unilateral ao pai ou, subsidiariamente, por guarda compartilhada com fixação de domicílio paterno.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo a análise do mérito.

Cuida-se de apelação em ação de modificação de guarda do infante M. M. H., atualmente com 7 anos de idade (id 12023945). A sentença instituiu guarda compartilhada com residência alternada semanal entre os genitores. O apelante pretende afastar a alternância de lares, fixando lar de referência no domicílio paterno, com convivência materna ampliada. A controvérsia devolvida restringe-se à engenharia da convivência sob o modelo de guarda compartilhada, não existindo qualquer discussão acerca da aptidão parental de qualquer dos genitores.

O cerne da presente demanda circunscreve-se à concretização do direito fundamental à convivência familiar e, sobretudo, à salvaguarda do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, vetor hermenêutico que deve nortear toda e qualquer deliberação judicial em matéria de guarda.

É fato que a guarda compartilhada constitui regra quando ambos os genitores se mostram aptos (CC, art. 1.584, § 2º), não se confundindo com posse física exclusiva nem exigindo, por si, alternância periódica de domicílio. Neste sentido, sua manutenção na sentença recorrida é acertada e incontroversa.

No tocante ao regime de residência, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) alerte para os riscos da residência alternada, priorizando a fixação de um lar de referência, o caso concreto apresenta particularidades que autorizam uma solução flexível e
sui generis
, afastando a rigidez do entendimento geral.

Em que pese ser contrária à alternância de lares quando, na prática, ela descamba para verdadeira guarda alternada — modelo sabidamente sensível à estabilidade emocional da criança —, o caso dos autos apresenta peculiaridade fática ímpar: os genitores residem na mesma rua, em ambiente comunitário compartilhado, de sorte que o infante preserva integralmente sua rotina, mantém inalterados seus costumes e seu círculo social (escola, vizinhança, amigos e rede de apoio) e, sobretudo, goza do privilégio de conviver cotidianamente com ambos os pais, nutrindo vínculos afetivos amplos e saudáveis com cada um deles, sem deslocamentos desgastantes ou quaisquer sinais de desarraigamento, circunstância que, neste cenário específico, harmoniza a coparentalidade responsável com o melhor interesse da criança.

No presente caso, o regime de residência semanal alternada foi estabelecido pela sentença proferida em outubro de 2024. O infante M. M. H. já se encontra há mais de 01 (um) ano inserido e adaptado a esta rotina.

Ademais, como já assentado, a peculiaridade fática de maior relevo reside na constatação de que os genitores residem na mesma rua, em uma cidade de interior, conforme consignado no Estudo Social. Esta proximidade mitiga integralmente o principal óbice apontado pela doutrina — a instabilidade decorrente da constante locomoção e a perda de referências —, pois o menor não é submetido a desgastantes deslocamentos, nem sofre o rompimento de seu círculo social, escolar e afetivo.

A permanência da decisão pelo lapso temporal de 1 ano consolidou um status quo fático que, embora não seja o modelo clássico, não pode ser alterado sem prova robusta de prejuízo. A documentação constante nos autos, incluindo o Estudo Social (Id 26305335, de junho de 2023), não contém um laudo superveniente ou prova técnica apta a demonstrar que a manutenção da rotina de alternância está, atualmente, a causar prejuízos psicológicos, emocionais ou de rendimento ao infante. A ausência de prejuízo aferido é, no contexto de um regime já estabelecido, um argumento forte para sua manutenção.

Imperioso ressaltar, inclusive, que o menor M. M. H. já foi submetido a uma sucessão de regimes de convivência, estando já em seu terceiro modelo em um curto espaço de tempo. Vejamos:

• Primeiro Regime (Anterior à Ação): Guarda unilateral da genitora, com convivência estabelecida com o genitor, conforme acordo feito no ano de 2019 (id 12023677).

• Segundo Regime (Fase Liminar): Guarda unilateral provisória deferida ao genitor, com direito de convivência à genitora, proferida em abril de 2022 (id 12023680).

• Terceiro Regime (Sentença Recorrida): Guarda compartilhada com residência semanal alternada, vigente desde a prolação da sentença em outubro de 2024.

Nesse contexto, modificar, pela terceira vez, o modelo de convivência do menor com seus genitores, isto sim, é que se mostraria prejudicial e desestabilizador para ele. A quebra da rotina que já está consolidada, independentemente de qual seja ela, gera incerteza e insegurança.

Ademais, imperioso ratificar que não existe nos autos qualquer laudo, prova técnica ou estudo social superveniente que demonstre, de forma cabal e inequívoca, que o atual modelo de residência semanal alternada está a causar prejuízo emocional, sofrimento ou dano psicológico ao infante. O princípio da estabilidade, portanto, impõe a preservação do status quo fático-processual que não se demonstrou danoso à criança.

Embora o parecer da douta Procuradoria de Justiça (PGJ) tenha opinado pelo provimento da Apelação para fixar a residência referencial paterna com ampliação do regime de convivência cotidiana do menor com sua genitora, permito-me divergir do Parquet, com a devida vênia, por entender que, in casu, a estabilidade a ser preservada é a do regime em si, que já se encontra em pleno e aparente funcionamento há mais de um ano. Alterar o regime de residência, neste momento, para fixar um lar referencial, poderia gerar uma nova ruptura na rotina da criança, justamente o que se busca evitar.

O princípio da estabilidade, neste contexto, impõe a preservação do arranjo fático consolidado, o qual permite que o menor usufrua da presença de ambos os genitores em igual medida, sem o ônus do deslocamento, atendendo, in concreto, ao seu Melhor Interesse.

Ante o exposto, e por entender que a solução adotada na instância a quo se revelou a mais adequada à realidade fática das partes,
conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento
, para manter integralmente a r. Sentença que fixou a guarda compartilhada do menor M. M. H. com o regime de residência semanal alternada entre ambos os genitores.

Considerando que a decisão recorrida não arbitrou custas nem honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, impõe-se a fixação da verba sucumbencial, motivo pelo qual arbitro, por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, observados os critérios do § 2º, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a gratuidade da justiça deferida às partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.